Tribunal: TJDFT
Processo: 0734015-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À EXISTÊNCIA DE AÇÃO IDÊNTICA. REDISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMO INICIAL DOS LUCROS CESSANTES. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por SEUCRED SOLUÇÕES E ASSESSORIA DE NEGÓCIOS S/A e OUTROS contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento à apelação interposta por ASBAPI – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS, reconhecendo a responsabilidade contratual das rés e condenando-as ao pagamento de indenização por danos materiais, sem, contudo, reconhecer a existência de dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão foi omisso ao não reconhecer a existência de ação idêntica proposta em desfavor da empresa BEVICRED, o que justificaria o não conhecimento da apelação; e (ii) determinar se há omissão quanto ao termo inicial dos lucros cessantes e à proporcionalidade da fixação dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito da decisão recorrida.
O acórdão expressamente afastou a alegação de identidade entre a presente demanda e a ação ajuizada em face da BEVICRED, destacando que os fatos e fundamentos jurídicos são distintos, pois a responsabilidade contratual das rés decorre do Termo de Parceria firmado entre as partes.
4. Não há omissão quanto ao termo inicial dos lucros cessantes, pois o acórdão delimitou expressamente o período indenizável, fixando como termo inicial a rescisão do acordo de cooperação técnica entre INSS e ASBAPI (30/7/2019) e como termo final o prazo de 12 meses (30/7/2020), em observância ao princípio da razoabilidade.
Assiste razão parcial aos embargantes quanto à necessidade de redistribuição dos honorários advocatícios, uma vez que a parte autora decaiu em parte substancial dos pedidos. Assim, impõe-se a redistribuição da verba sucumbencial, fixando-se a responsabilidade na proporção de 50% para cada parte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração da ASBAPI rejeitados. Embargos de declaração da SEUCRED SOLUÇÕES E OUTROS parcialmente providos para redistribuir os honorários advocatícios, fixando a responsabilidade na proporção de 50% para cada parte.
Tese de julgamento:
6. A mera existência de ação indenizatória proposta em desfavor de terceiro não implica identidade com a presente demanda quando os fundamentos jurídicos e os fatos analisados são distintos.
7. O termo inicial dos lucros cessantes deve observar a data da rescisão do contrato, sendo razoável a fixação de um período de 12 meses para sua apuração.
8. A redistribuição dos honorários advocatícios deve observar o grau de sucumbência de cada parte, garantindo a proporcionalidade na fixação da verba.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I a III.
1. Jurisprudência relevante citada: Não há menção específica a precedentes no acórdão.